Tribunal: TJSP
Processo: 2283723-35.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - Matéria relativa à inépcia da inicial e extinção da ação quanto aos pedidos considerados genéricos - Condenação nas verbas da sucumbência pela extinção do processo quanto aos pedidos ineptos - Manutenção - Embargos de declaração rejeitados.